Tribunal: STF
Processo: AI 362828
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
TRASLADO. SÚMULA 288-STF.
                  I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação do instrumento.
Confirmação da Súmula 288-STF: Ag. 137.645(AgRg)-DF, Plenário.
                 II. - Agravo não provido.